Tribunal: TJDFT
Processo: 0713693-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713693-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON RODRIGUES DOMINGOS AGRAVADO: RITA VERONICA DE SOUSA ROCHA D E S P A C H O Tendo em vista que o recolhimento das custas ocorreu após a interposição do agravo, intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator